Tribunal: TJMT
Processo: 0000385-79.1999.8.11.0040
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000385-79.1999.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MAURICIO GONCALVES PRIMO - CPF: 564.389.589-72 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), ANA PAULA SCHEVINSKI - CPF: 012.367.850-10 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1276-98 (APELADO), LUCIANA ALCANTARA - CPF: 624.537.699-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, II E III, DO CPC. QUALIFICAÇÃO DA CAUSA DA EXTINÇÃO. ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por MAURÍCIO GONÇALVES PRIMO contra sentença que, em Ação Monitória ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A., julgou extinto o processo com base no art. 485, II, do CPC, por inércia do autor na fase de cumprimento de sentença. O apelante sustenta que a extinção deveria ter ocorrido com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono de causa, o que atrairia a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios nos termos do § 2o do mesmo artigo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o fundamento da extinção processual deve ser alterado de inércia das partes (art. 485, II, CPC) para abandono de causa pelo autor (art. 485, III, CPC); e (ii) estabelecer se é possível a condenação da parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais com base no §2o do art. 485 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A caracterização do abandono da causa exige a inércia do autor por mais de 30 dias, ausência de prática de ato essencial ao andamento do processo e intimação pessoal do autor alertando para a possibilidade de extinção, nos termos do art. 485, §1o, do CPC.

4. A ausência de intimação pessoal da parte autora inviabiliza o reconhecimento do abandono processual, não sendo suficiente a intimação de seu advogado por meio eletrônico.

5. A substituição do fundamento da sentença por outro mais gravoso à parte autora, em recurso interposto exclusivamente pelo réu, viola o princípio da vedação à reformatio in pejus.

6. A jurisprudência do STJ é pacífica ao exigir a intimação pessoal para configuração válida do abandono da causa, como reafirmado no AgInt no AREsp 2150679/DF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de intimação pessoal da parte autora impede o reconhecimento do abandono da causa previsto no art. 485, III, do CPC.

2. Não se admite a substituição do fundamento da sentença por outro mais gravoso ao recorrido, quando interposto recurso exclusivamente pela parte vencida, em respeito à vedação à reformatio in pejus.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
MAURICIO GONCALVES PRIMO
contra sentença proferida na “Ação Monitória” ajuizada pela parte recorrida
BANCO DO BRASIL S.A
, que tramita perante a 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

283922379 - ID de origem 183622731),
julgou extinto o processo com fundamento no art. 485, inciso II do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

O apelante em suas razões
(ID.

283922380 - ID de origem 186305815) sustenta que a paralisação da demanda decorreu exclusivamente da inércia da parte exequente, conforme reconhecido na própria decisão, sendo incorreta a aplicação do inciso II do referido artigo.

Argumenta que a hipótese correta seria a do art. 485, III do CPC, por abandono da causa pelo autor, o que atrai a incidência do §2o do mesmo dispositivo legal, impondo à parte autora o pagamento de honorários advocatícios.

Requer, assim, a reforma da sentença para que conste a extinção com fundamento no inciso III do art. 485 do CPC, com a devida condenação da exequente ao pagamento da verba sucumbencial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de Ação Monitória ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em face de MAURÍCIO GONÇALVES PRIMO com o objetivo de cobrar o valor de R$ 10.127,84 (dez mil cento e vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos), representado por extratos de conta gráfica originados de Escritura Pública de Confissão e Assunção de Dívida com Garantia Hipotecária.

Foram apresentados embargos monitórios, rejeitados por sentença, constituindo-se o título executivo judicial, o exequente foi intimado a dar prosseguimento à execução, mas, apesar de requerer dilação de prazo, manteve-se inerte até a decisão de extinção. O magistrado a quo, acolhendo pedido do devedor, extinguiu o processo com base no artigo 485, II, do CPC, por inércia do autor, e afastou a condenação em custas e honorários por ausência de pressupostos legais.

O recurso pretende a reforma da sentença para que a extinção do processo se fundamente no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa pelo autor, e não no inciso II, que dispõe sobre a paralisação do feito por negligência das partes. Requer-se, ainda, a condenação da parte exequente, BANCO DO BRASIL S/A, ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do § 2o do referido dispositivo legal.

Consoante disposição do artigo 1.013 do Código de Processo Civil, o recurso devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, nos limites estabelecidos pelas razões recursais. A amplitude de devolução, por conseguinte, não se confunde com a liberdade decisória do órgão
ad quem
, porquanto sujeita a limites formais e substanciais impostos pelas balizas do pedido recursal e da sucumbência.

Nesse panorama, é princípio basilar do sistema recursal brasileiro — corolário do princípio dispositivo e da vedação à surpresa processual — a proibição de reformatio in pejus, ou seja, a impossibilidade de agravamento da situação jurídica do recorrente único.

Esta garantia assegura a previsibilidade, a segurança jurídica e o contraditório substancial, evitando que o exercício regular do direito ao duplo grau de jurisdição se transforme em risco adicional à esfera jurídica do recorrente.

Nesse contexto, e diante da interposição de recurso exclusivamente pela parte requerida, cuja insurgência busca a reforma da sentença para que a extinção se fundamente no art. 485, III, do CPC — abandono da causa pelo autor —, com consequente condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, delimita-se o objeto recursal à correta qualificação jurídica da extinção.

Nesse panorama, para que se configure validamente o abandono da causa pelo autor, devem estar cumulativamente presentes os seguintes requisitos: Inércia da parte autora por mais de 30 dias; o autor deve deixar de praticar ato essencial para o regular andamento do processo; o prazo de inércia deve ser superior a 30 dias.

É obrigatória também a intimação pessoal da parte, não sendo suficiente a intimação do advogado (mesmo via Diário da Justiça ou meio eletrônico). Essa intimação deve alertar expressamente sobre a possibilidade de extinção do feito por abandono, concedendo prazo de 5 (cinco) dias para manifestação, nos termos do art. 485, §1o do Código de Processo Civil.

No caso concreto, ainda que se reconheça a ausência de manifestação da parte autora após requerer dilação de prazo, não há nos autos demonstração de que tenha sido promovida a sua necessária intimação pessoal. A ausência dessa formalidade inviabiliza o reconhecimento de abandono processual nos termos do art. 485, III, do CPC, sendo, portanto, inaplicável a condenação ao pagamento de honorários com base no §2o do referido dispositivo.

Ademais, considerando que o recurso foi interposto exclusivamente pela parte requerida, não é possível a substituição do fundamento da sentença por outro mais gravoso, sob pena de violação ao princípio da vedação da
reformatio in pejus
.

Dessa forma, embora equivocada a fundamentação adotada na sentença de origem, não se justifica a reforma pretendida pelo apelante. O recurso, portanto, deve ser desprovido, mantendo-se íntegra a sentença recorrida.

O Superior Tribunal de Justiça já tratou da matéria em apreço:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS. VIOLAÇÃO AOS ARTS . 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO EVIDENCIADA. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. EXEGESE DO ART. 485, § 1o, DO CPC/2015 . DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . Não ficou demonstrada a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela recorrente, adotou fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2 . "O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias
" (AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, R elator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022) . 3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2150679 DF 2022/0181672-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023) (g.n).

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025